Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-23.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RITO SUMARÍSSIMO. PRELIMINARES REJEITADAS AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TEMPESTIVA. DESÍDIA. PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DEVIDO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, por desídia do autor que deixou de comparecer à audiência de conciliação. O recorrente, em síntese, alega que a data de audiência de conciliação coincidiu com consulta médica de sua irmã, da qual possui o dever legal de curador e, por este motivo, não pode comparecer à audiência. Sustenta nulidade da sentença, uma vez que o Aviso de Recebimento da citação do recorrido somente foi juntado aos autos após a audiência de conciliação. Afirma que a sentença merece ser reformada por ter sido o processo extinto pelo Órgão conciliatório em detrimento do juízo titular. Sustenta que deixou de comunicar o juízo previamente, pois a consulta poderia ser remarcada por diversas vezes. Assevera que a justificativa de ausência à audiência é plausível, ante o direito constitucional à saúde, bem como pleiteia a exclusão da condenação em honorários advocatícios após o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Por fim, requer a remarcação de nova audiência de conciliação. Foram apresentadas contrarrazões.

2. Inicialmente, não se há de falar em nulidade por citação irregular da parte ré. Isto porque, compulsando os autos, verifica-se que, não obstante o aviso de recebimento tenha sido anexado aos autos em 06/08/2021, este foi recebido pela recorrida em 01/07/2021, ou seja, antes da data designada para a audiência de conciliação, à qual, inclusive, compareceu à recorrida, apresentando contestação nos autos. Ademais, nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou ciência do ato processual, e não da juntada do comprovante de intimação (Enunciado 13 do FONAJE). Preliminar rejeitada.

3. No caso dos autos, a sentença foi proferida pelo Juiz Coordenador do Cejusc no exercício de sua competência, não se imiscuindo em qualquer pretensão resistida entre as partes. Assim, não prospera a alegação de detrimento do juízo titular, haja vista que na fase pré-processual o juízo competente para processar e julgar o feito é o Juiz Coordenador do Cejusc.

4. O autor, advogado atuante em causa própria, deixou de comparecer à audiência de conciliação, além de não apresentar qualquer justificativa tempestiva para tanto. A apresentação de justificativa após a prolação de sentença não tem o condão de reverter o julgamento sem resolução de mérito do processo. Com efeito, o autor teve ciência que a consulta de sua irmã estava agendada para o mesmo dia da audiência de conciliação em 07/06/2021, ou seja, com 51 dias de antecedência e, mesmo assim, deixou de comunicar ao juízo, o que demonstra e confirma a sua desídia.

5. Não cabe aqui alegar direito constitucional à saúde ou preferência de tramitação processual, porquanto o que se discute é a falta de zelo e negligência do autor em comunicar ao juízo fato de que tinha ciência com muito antecedência do ato processual.

6. Por fim, consoante o art. 51, §2o, da Lei n. 9.099/95, nos casos em que o processo é extinto por ter o autor deixado de comparecer a qualquer das audiências do processo sem comprovar que a ausência decorreu de força maior deverá arcar com o pagamento das custas do processo. Logo, deve ser mantida a condenação da parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, independente de eventual concessão da gratuidade de justiça em grau recursal.

7. Desse modo, a manutenção na íntegra da r. sentença é medida que se impõe.

8. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita que ora defiro. Destaca-se que a suspensão da exigibilidade quanto ao pagamento das custas em grau de recurso não se confunde com a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais em primeiro grau.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.